Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão de julgamento de apelação, no qual houve a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro quanto ao não acolhimento da tese de que o pagamento administrativo denominado “10047 DECRETO 40208-ATUAL.MONETARIA” se refere à correção monetária decorrente da percepção da licença-prêmio indenizada em parcelas.
4. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Inexiste omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação.
6. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Verificada a inocorrência de vício no acórdão em evidência, descabida a modificação do julgado na forma prevista no art. 1.022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.